Tribunal: TJES
Processo: 5003203-53.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003203-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE CAMPOS FERREIRA
RECORRIDO: SAAE - LINHARES-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003203-53.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
LILIANE CAMPOS FERREIRA
RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por sete dias (período de 11.02.2022 a 17.02.2022), o que lhe gerou diversos transtornos e constrangimentos. Pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação de que a residência da parte autora foi atingida pelo desabastecimento e se a interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço público essencial, gerando responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Apesar de o Juízo de origem afirmar que a parte autora não demonstrou o desabastecimento de água em sua residência, sabe-se que interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos, cabendo a parte ré comprovar que o serviço não foi interrompido, motivo pelo qual a sentença guerreada merece ser reformada. No detalhe, em razão de sua essencialidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de modo que, ao contrário do sustentado pela parte ré, é evidente no caso dos autos o dano suportado pela parte autora. A água é elemento essencial à vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo certo considerar que sua falta produz a não concretude da dignidade humana plena.

6.
Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de suposta emergência num equipamento, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. É obrigação da ré, com efeito, dispor de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.
In casu
, a regularização do serviço d’água deu-se apenas no 7º dia, bem como não restou comprovado que o carro-pipa foi disponibilizado desde o início da interrupção do abastecimento, o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária.

7.
Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a indevida interrupção do fornecimento de água, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral, sobretudo por se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

8.
Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação da parte autora. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pela autora, fixa-se o dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
,
com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento
.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)